Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios incidentes sobre compensação por danos morais e sobre o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade da dívida, sem definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores considerados na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação de omissão do acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
3. Possibilidade de integração do julgado para fixação dos consectários legais da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
5. O acórdão embargado reconhece a incidência dos honorários advocatícios tanto sobre o valor da compensação por danos morais quanto sobre o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade da dívida, com bases de cálculo distintas, sem definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre tais valores.
6. A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação, de natureza de ordem pública, passíveis de integração ao julgado. A correção monetária da compensação por danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora incidem desde o evento danoso, segundo a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Com relação ao proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade da dívida, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a indevida constituição do débito, nos termos do art. 398 do Código Civil (CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e acolhido para integrar o acórdão, para esclarecer que a compensação por danos morais sofre incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, e que, quanto ao proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade da dívida, incide a taxa Selic desde a indevida constituição do débito.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 398.